Tribunal: TJSP
Processo: 2093282-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
ção de ações tendentes à instauração do piso nacional – Sindicato local mais específico, no caso concreto, à representação dos professores naquela base territorial – Descaracterização da urgência necessária ao provimento liminar coercitivo, dada a falta de resistência qualificada e prévia – Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093282-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Fé do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/04/2024; Data de Registro: 01/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Atos Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2024

Data de publicação:

01/05/2024

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – APEOESP – Pretensão ao deferimento de liminar para implantação do piso nacional de vencimentos aos professores de educação básica municipais – Comprovação pelo Poder Público da adoção de medidas tendentes à concretização dos direitos pleiteados, de forma administrativa – Realização de tratativas prévias com sindicato local da classe de servidores,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – APEOESP – Pretensão ao deferimento de liminar para implantação do piso nacional de vencimentos aos professores de educação básica municipais – Comprovação pelo Poder Público da adoção de medidas tendentes à concretização dos direitos pleiteados, de forma administrativa – Realização de tratativas prévias com sindicato local da classe de servidores, que, norteado por ações éticas, antes mesmo do deferimento da medida liminar, negociou diretamente a implementação de ações tendentes à instauração do piso nacional – Sindicato local mais específico, no caso concreto, à representação dos professores naquela base territorial – Descaracterização da urgência necessária ao provimento liminar coercitivo, dada a falta de resistência qualificada e prévia – Agravo não provido.